Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOVA AQUISIÇÃO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por 123 Viagens e Turismo Ltda em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores o valor de R$ 9.539,52 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, pugna pela suspensão do processo em razão da recuperação judicial. No mérito, apresenta tese de vício de terceiro. Requer o afastamento das condenações, ou, subsidiariamente, a redução da condenação do valor arbitrado para reparação dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se houve vício no serviço prestado, bem como a existência e a extensão dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Recebimento do recurso no efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Suspensão do processo em face da recuperação judicial. De acordo com o art. 6o da Lei 14112/2020, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial acarreta suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e sócios solidários, uma vez que o foco é a recuperação da empresa em crise econômico-financeira e possibilitar a quitação dos débitos. Todavia, esse não é o caso dos autos, uma vez que o processo se encontra em fase de conhecimento, e ainda não houve a constituição do título executivo. Ademais, na fase de cumprimento de sentença é que será feita a análise quanto à classificação do crédito. Suspensão indeferida.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
8. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar o cancelamento da reserva dos autores e o dispêndio com a nova reserva, gerando danos materiais. A recorrente não demonstrou a regular contratação da hospedagem no hotel, o que afasta a tese de culpa de terceiro. Dessa forma, a teor do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, é devida a restituição dos valores dispendidos com a aquisição de nova hospedagem (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Quanto aos danos morais, constata-se que os consumidores tiveram que adquirir, já com a viagem em andamento, nova hospedagem em hotel inferior ao originalmente contratado, frustrando legítima expectativa de desfrutarem da viagem conforme planejado. Assim, adequada a reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00 para cada parte autora) se mostra excessivo. Assim, considerando as particularidades do caso, a capacidade financeira das partes e a jurisprudência desta Turma Recursal (TJDFT, Acórdão 1935979), cabível a redução da compensação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 para cada um dos autores.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para cada um dos autores ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida nos demais termos.
11. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o, 14, §3o; Lei 14112/2020, art. 6o.